Tribunal: TJMT
Processo: 1048697-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048697-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMANDA ANDREATTA MOTTA - CPF: 049.848.751-27 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048697-54.2020.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Amanda Andreatta Motta

Parte Recorrida(s):
Iuni Unic Educacional Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta:
81

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E REALIZAÇÃO DE PROVAS NÃO COMPROVADOS - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando não há nos autos prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor, em relação à falha na prestação de serviços, não há como acolher os pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença em ação de obrigação de fazer c/c danos morais que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu a ausência de falha na prestação dos serviços prestados pela ré.

A
reclamante defende em seu recurso a existência ato ilícito praticado pela ré, pois houve o atraso de dois meses para efetuar a liberação do portal do aluno para realização de atividades estudantis.

Em contrarrazões, a parte reclamada requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviços, no que tange a abertura do prazo e liberação do portal para a realização de atividades, e consequentemente, o reconhecimento da responsabilidade civil da ré apta a gerar indenização por dano moral.

Para tanto, a parte autora sustenta que foram suspensas as aulas presenciais devido à pandemia COVID-19 e passaram a ocorrer de forma
on-line,
sendo possível a realização das atividades pelo portal do aluno a partir de 12/09/2020 com fechamento em 25/09/2020.

Afirma, ainda, que o portal somente foi liberado no início do mês 11/2020 com encerramento em 22/11/2020, ou seja, tempo insuficiente para a realização das atividades, o que a justifica a não conclusão das atividades, mesmo tendo pagado todas as faturas.

Vê-se que ao contestar a ação, a ré afirmou que a parte autora teve acesso a todas as atividades realizadas no portal, e como prova trouxe aos autos o histórico escolar, com a especificação das matérias em que estava cursando, as quais já constavam como aprovada.

Segue narrando que não houve qualquer falha na prestação do serviço, pois as aulas e atividades ficaram a disposição da aluna, conforme histórico que anexou, não tendo ocorrido qualquer problema em sua matrícula que impossibilitasse o acesso ao Portal do Aluno.

Por outro lado, a parte autora se limitou a dizer que houve falha na prestação do serviço, sem comprovar o ato ilícito praticado pela ré, alegando a teoria do desvio produtivo.

Quanto a este ponto, dos autos se vê que inexiste prova de que efetuou diversas tentativas administrativas, pois deixa de juntar comprovante de protocolos de atendimento ao aluno e de reclamação, trazendo apenas
print
de conversa de whatsapp, que por si só não demonstrar a perda do seu tempo útil.

Neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação que indica as aprovações da parte autora nas matérias cursadas, ou seja, indicando a utilização do portal, pois não seria possível receber notas se não tivesse devidamente matriculada e com acesso as aulas e atividades, que confirmam as alegações da defesa de ausência de falha na prestação dos serviços.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora não comprova que ficou sem acesso ao portal durante o lapso indicado na exordial, e não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Dessa forma, não há que falar, pois, em falha na prestação de serviços e consequentemente em indenização por danos morais.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022